Tribunal: TJBA
Processo: 8077314-94.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8077314-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: LEONARDO COSTA BASTOS Advogado(s): GABRIELL SAMPAIO NEVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1.Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando a desconstituição parcial de acórdão que manteve a condenação do requerente à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão por homicídio qualificado (motivo fútil). O requerente sustenta que a incidência da qualificadora é manifestamente contrária à evidência dos autos, alegando que uma discussão anterior com a vítima afastaria a futilidade da conduta. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a qualificadora do motivo fútil, em contexto de crime motivado por disputa sobre volume de som automotivo, é arbitrária ou divorciada das provas, a ponto de autorizar a rescisão do julgado em sede revisional. III. Razões de decidir 3. A revisão criminal não se presta como uma "terceira instância" de julgamento ou "segunda apelação", sendo limitada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal. 4. A decisão manifestamente contrária à evidência dos autos é apenas aquela teratológica e totalmente desprovida de suporte probatório. No caso, os jurados optaram por uma das versões verossímeis apresentadas, amparada no interrogatório do réu e em depoimentos testemunhais. 5. O motivo fútil caracteriza-se pela desproporção entre o estímulo e a reação criminosa. A disputa por volume de som configura motivação banal e insignificante, apta a manter a higidez da qualificadora. 6. A existência de discussão prévia não afasta automaticamente a futilidade, especialmente quando o próprio desentendimento teve origem em motivo banal. IV. Dispositivo e tese 7. Revisão criminal julgada improcedente. Tese de julgamento: "1. A via revisional é inadequada para a revaloração subjetiva de provas quando o veredicto dos jurados encontra amparo em versão verossímil dos fatos colhidos na instrução. 2. O homicídio praticado em razão de desentendimento por volume de som automotivo caracteriza o motivo fútil, dada a manifesta desproporção entre a motivação e a conduta." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II; CPP, arts. 621, I, e 625, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.034.162, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 26.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.186.211, Rel. Min. João Batista Moreira, 5ª Turma, j. 09.05.2023; TJ-BA, Revisão Criminal nº 8020303-10.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, Seção Criminal, j. 10.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077314-94.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LEONARDO COSTA BASTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Criminal do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto do relator.